Tribunal: TJES
Processo: 5007965-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007965-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESCLEY DE OLIVEIRA SANTOS LIMA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus nº 5007965-71.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
Paciente: Wescley de Oliveira Santos Lima
Autoridade coatora: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Wescley de Oliveira Santos Lima, preso preventivamente desde abril de 2023, por decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001103-77.2023.8.08.0021. A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e por suposto excesso de prazo na formação da culpa. Pleiteia a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva, em especial a alegada fundamentação genérica e a proporcionalidade da medida;
(ii) avaliar a existência de eventual excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que mantém a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra ação penal em curso contra o paciente, pela prática do mesmo crime.

O contexto fático (apreensão de cocaína, crack e maconha em veículo utilizado para distribuição, fracionamento das drogas, aliciamento de adolescente e quantia em dinheiro) demonstra gravidade concreta e organização criminosa, tornando inadequadas medidas cautelares substitutivas.

O argumento de que a quantidade de droga seria pequena não prospera, pois o conjunto probatório indica potencial de distribuição e reiterada prática delitiva.

Quanto ao excesso de prazo, não se verifica constrangimento ilegal, pois a instrução criminal já foi encerrada, restando apenas a fase de alegações finais. Incide, no caso, a Súmula 52 do STJ, que afasta a tese de excesso de prazo após encerrada a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva e existência de ação penal anterior, é legítima. 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 52, STJ)."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXI; Súmula 52, STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.145/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/03/2024; STJ, HC 691.373/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18/10/2022; Súmula 52, STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5007965-71
.2025.8.08.0000

PACIENTE :
WESCLEY DE OLIVEIRA SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Habeas Corpus
, sem pedido liminar, impetrada em favor de
WESCLEY DE OLIVEIRA SANTOS LIMA
, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0001103-77.2023.8.08.0021.

Sustentam as impetrantes, em resumo, que o paciente, preso preventivamente desde abril de 2023, sofre constrangimento ilegal. Alegam que a manutenção da custódia se baseia unicamente em uma ação penal em curso, o que não seria fundamento idôneo para presumir risco à ordem pública.

Aduzem, ainda, a desproporcionalidade da medida, considerando a quantidade de entorpecente apreendido, que reputam modesta. Requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por este Relator, por não se vislumbrarem, em cognição sumária, os requisitos autorizadores.

A autoridade coatora prestou informações (Id. 14164315), esclarecendo que a instrução criminal foi encerrada e o processo aguarda a apresentação de alegações finais pelas defesas. Ressaltou que a alegação de excesso de prazo estaria superada, nos termos da Súmula 52 do STJ, e que os fundamentos para a manutenção da prisão persistem.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 14665823), opinou pela denegação da ordem. Argumentou que a decisão que mantém a custódia está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra ação penal por tráfico de drogas em desfavor do paciente.

Segundo narra a peça acusatória, o paciente, WESCLEY DE OLIVEIRA SANTOS LIMA, foi preso em flagrante em 14 de abril de 2023, juntamente aos corréus Julia Pinto Felix e Rafael Coutinho de Sena. A ação policial foi motivada por denúncia anônima de que a corré Julia, em um veículo VW Gol, estaria distribuindo drogas e recolhendo dinheiro do tráfico no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari/ES, com o envolvimento de um adolescente.

Durante a diligência, os policiais abordaram um adolescente que dispensou uma sacola com entorpecentes. Na sequência, o veículo indicado, conduzido pelo paciente, foi abordado, sendo encontrado sob o banco do carona um invólucro contendo 15 pinos de cocaína, 37 pedras de crack, 8 buchas de maconha e a quantia de R$ 1.532,00. O laudo toxicológico definitivo atestou a massa líquida de 14,9g de crack, 24,7g de maconha e 21,5g de cocaína.

Após análise detida dos autos, entendo que a ordem não merece ser concedida.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante , em especial o depoimento dos policiais militares, que narraram ter recebido denúncia sobre a distribuição de drogas em um veículo, e a apreensão de cocaína, crack e maconha no interior do automóvel conduzido pelo paciente.

O ponto central da controvérsia reside na análise do
periculum libertatis
, ou seja, do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. A defesa alega que a decisão se baseia em fundamentação genérica e na mera existência de uma ação penal em curso.

A tese não prospera. A necessidade da custódia para garantia da ordem pública não foi extraída de ilações abstratas, mas de um fator concreto e de extrema relevância: o
risco acentuado de reiteração delitiva
.

Conforme informado pelo juízo de origem e confirmado pela defesa, o paciente responde a outra ação penal (nº 0003486-62.2022.8.08.0021) pela suposta prática do mesmo crime de tráfico de drogas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a existência de ações penais em curso, especialmente por delitos da mesma natureza, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, pois demonstra a persistência do agente na senda criminosa e a sua periculosidade social.

A conduta de, supostamente, praticar novo crime de tráfico enquanto já responde por outro revela um profundo desrespeito pela ordem jurídica e um indicativo claro de que, em liberdade, o paciente encontrará os mesmos estímulos para delinquir.

Ainda, o argumento de que a quantidade de droga apreendida seria "modesta" deve ser analisado com cautela. Foram apreendidas três espécies distintas de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), já fracionadas e prontas para a venda, juntamente com valor em dinheiro , em um contexto que envolvia o suposto aliciamento de um adolescente para a prática delitiva. Tais circunstâncias, somadas, indicam um grau de organização e uma gravidade concreta que transcendem a mera quantidade de substância.

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, esta se encontra superada. A instrução processual já foi encerrada, e o feito aguarda apenas a apresentação das alegações finais defensivas. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na
Súmula 52 do STJ
:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Dessa forma, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a manutenção da segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)